Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007395-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), CLEIDE DA FONSECA OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 973.731.171-04 (AGRAVANTE), HEITOR AUGUSTO OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 029.262.811-02 (AGRAVANTE), HARILSON AUGUSTO OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 046.431.771-10 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE PETRONILHO DE ARRUDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO OU ISENÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL -

QUESTÃO NÃO COMBATIDA A TEMPO E MODO CABÍVEL – PRECLUSÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

De forma irrefutável, verifica-se que os agravantes apenas buscam revolver questão já decidida, contra a qual não se insurgiram no tempo e modo cabível e sobre a qual paira inequívoca preclusão.

II - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos vários atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEIDE DA FONSECA OLIVEIRA ARRUDA, HEITOR AUGUSTO OLIVEIRA ARRUDA, HARILSON AUGUSTO OLIVEIRA ARRUDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Arrolamento Sumário no 1006692-48.2019.8.11.0002, do
ESPÓLIO DE PETRONILHO DE ARRUDA
, manteve a decisão que havia determinado a apresentação de documento comprobatório da quitação ou prova da isenção do imposto incidente sobre o bem, objeto da partilha. Além disso, indeferiu o pedido de expedição de ofício para que a prefeitura preste informações a respeito da regularização do imóvel.

Para tanto, narram os agravantes, em síntese, que optaram pelo arrolamento sumário, dada a celeridade e simplificação do procedimento, razão pela qual, mostra-se descabida qualquer discussão acerca de tributos incidentes na espécie, bem como a juntada da matrícula atualizada do imóvel.

Alegam que, sendo necessária a apresentação de informações acerca do imóvel, o próprio juiz poderá requerer informações a respeito do imóvel perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os agravantes se insurgem contra a decisão que manteve a decisão anterior, que havia determinado a comprovação do pagamento dos impostos da propriedade e indeferido o pedido de expedição de ofício para que a prefeitura prestasse informações a respeito da regularização do imóvel.

No caso em exame e consoante se infere do andamento do processo, o Juízo de origem, ao proferir despacho inicial da lide, na data de 16 de julho de 2019, determinou o seguinte (id no 21746946):

(...)

II- Intime-se para cumprimento do disposto no art. 659 e seguintes do CPC, inclusive para trazer aos autos os seguintes documentos se os mesmos já não estiverem acostados:

a) Relação e partilha amigável dos bens dos de cujus;

b)
Certidões negativas das respectivas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome dos de cujus; A certidão da Fazenda Pública Estadual deve ser a expedida pela PGE.

C)
Comprovação de isenção ou recolhimento do ITCD;

D) Certidão negativa de Testamento.

E)
Matrícula atualizada do imóvel que se pretende a partilha, em que pese só possuírem o direito de posse.

IV- Após as providências que cabem aos interessados, remeta-se à Fazenda Pública Estadual, para manifestação (§ 2o, do art. 659, do CPC).

Posteriormente, sobreveio nova decisão, na data de 13 de abril de 2020, a qual considerou insuficiente a comprovação do direito possessório dos agravados sobre o imóvel a ser partilhado em ação de inventário (id no 31165216).

Adiante, após manifestação dos autores, foi exarada nova decisão, para que a inventariante apresentasse nos autos, certidão negativa de débitos perante a Fazenda Pública. Na ocasião, também foi indeferido o pedido para que fosse oficiado à Prefeitura, a fim obter informações a respeito da regularização do imóvel.

A decisão em questão consta no id no 42875524, cujo teor foi o seguinte:

I- Intime(m)-se o(a) inventariante a fim de que apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, certidão negativa de débito com a Fazenda Pública Estadual, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, não prestando para tal fim a certidão eletrônica para fins gerais visto que não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da PGE, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ, em nome do de cujus.

II-
Deve ainda, trazer aos autos documento comprobatório de quitação do imposto incidente na espécie ou prova de sua isenção.

III-
Indefiro o pedido constante da petição de id. 32620941 - pág. 3, alínea ‘c’
, porquanto tal providência compete ao inventariante.

Não satisfeitos, os agravantes novamente manejaram pedido nos próprios autos, na origem, reiterando os mesmos pedidos anteriores, os quais já haviam sido rechaçados na instância singular.

Assim, de forma irrefutável, verifica-se que os agravantes apenas buscam revolver questão já decidida, contra a qual não se insurgiram no tempo e modo cabível e sobre a qual paira inequívoca preclusão.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos vários atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Assim, diante da inequívoca preclusão da pretensão do agravante, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021